Tribunal: STF
Processo: RE 1502763
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — APOSENTADORIA ESPECIAL — ATIVIDADES INSALUBRES — Pretensão de reconhecimento do direito a aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91, c.c. as normas da Constituição Federal, em razão do trabalho em condições insalubres. Sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial à técnica de laboratório, mediante contagem recíproca do tempo de contribuição realizado na iniciativa privada e aquele feito após o ingresso no serviço público. MÉRITO — Aplicação da Lei Federal n.º 8.213/91 — Possibilidade — A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4º, da CF, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção nº 721, do STF, e nº 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal — Tema nº 942 do STF que é no mesmo sentido. SÚMULA VINCULANTE 33 — Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Pretensão ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, com o cômputo dos períodos laborados na iniciativa privada — Possibilidade — Autora que comprovou a insalubridade no período laborado na iniciativa privada. Autor que faz jus ao abono permanência previsto no §19. Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 4º, III e § 10, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1189836 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12-12-2019)



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte. Militar. Paridade e Integralidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1111678 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06-12-2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1152768 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15-10-2018)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868715 ED, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02-06-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente